Tribunal: CARF
Processo: 19515.005210/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005210/2008-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.435 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
LABTRADE DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 29/08/2008 a 29/08/2008
FOLHA DE PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
A simples conduta no sentido de deixar de preparar a folha de pagamento das
remunerações pagas e/ou creditadas a todos os segurados a seu serviço de
acordo com os padrões e normas pertinentes já configura infração à legislação
apta a ensejar a lavratura do auto de infração respectivo.
A obrigação acessória não implica a existência de uma obrigação principal da
qual dependa.
LANÇAMENTO FISCAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
O lançamento fiscal atende à legislação pertinente, tendo sido plenamente
assegurado o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa.
A descrição dos fatos apurados pela fiscalização permite a compreensão
perfeita da origem do tributo lançado e do seu enquadramento legal. A forma
como os respectivos valores foram apurados foi igualmente demonstrada com
clareza.
JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Embora não exista mandamento legal que determine a reunião compulsória de
processos administrativos, o art. 6o do Regimento Internado deste Conselho
prevê a reunião, quando possível, dos processos vinculados para julgamento
conjunto.
BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
Não configura bis in idem a aplicação de multa em decorrência de condutas
infratoras diversas definidas em lei, inclusive quanto ao valor da multa, que é
determinado pela administração tributária em função da gravidade da conduta
infratora em relação aos possíveis danos causados ao Estado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005210/2008-88
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005210/2008-88

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra o Auto de Infração DEBCAB no 37.192.242-9,
lavrado para imposição de penalidade por infringência ao disposto no art. 32, I, da Lei n°
8.212/91, combinado com o art. 225, I e paragrafo 9o, do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, que estabelece a obrigatoriedade da empresa
de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a
seu serviço de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela Receita Federal do Brasil.
Relata o auditor no Relatório Fiscal de fls. 63 que
A empresa deixou de preparar folha(s) de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidas pelo INSS para as competências 01/2004 a 12/2004. Não considerou as
remunerações e os valores pagos aos contribuintes individuais conforme constatado nos
lançamentos contábeis nas contas: 5.1.2.01.6571 "Comissões"; 5.1.1.01.6291 "Serviços
prestados 3.os P. Física e 5.1.1.01.611 "Honorários Profissionais". Não inclusão de
segurados nas folhas de pagamentos a contribuintes individuais. Apesar de intimado
através do Termo de Intimação para Apresentação de documentos - TIAD emitido em
14/07/2008 o contribuinte não prestou esclarecimentos quanto ao fato dos eventos
acima citados não terem transitado pelas folhas de pagamento e também não informados
em GFIPs. Infração capitulada: 1) Art. 32, I, da Lei 8.212, de 24.07.91 c/c art. 225, I, §
9° do Regulamento da Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de
06.05.99.
O contribuinte apresentou impugnação tempestivamente, que foi julgada
improcedente pela DRJ/SPOI, em julgado assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 29/08/2008 a 29/08/2008
Ementa:
JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste mandamento legal determinando julgamento simultâneo das impugnações,
devendo a decisão de primeira instância ser fundada com observância do princípio da
celeridade do julgamento.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHA DE PAGAMENTO. INCLUSÃO DE TODOS
OS SEGURADOS OBRIGATÓRIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
A empresa é obrigada a incluir na folha de pagamento todos os .segurados a seu serviço,
inclusive os contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, sob pena de aplicação
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005210/2008-88

da multa prevista no inc. I, alínea “a” do art. 283 do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
LANÇAMENTO FISCAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
O lançamento fiscal formalizado com observância das normas e instruções que regem a
matéria garante ao sujeito passivo o direito constitucional do contraditório e da ampla
defesa.
BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
Não configura bis in idem a aplicação de multa em decorrência de condutas infratoras
diversas definidas em lei, inclusive quanto ao valor da multa, que é determinado pela
administração tributária em função da gravidade da conduta infratora em relação aos
possíveis danos causados ao Estado.
Lançamento Procedente
Notificado dessa decisão aos 23/10/09, conforme informação constante a fls. 110,
dela o contribuinte interpôs recurso aos 23/11/09 (fls. 111 ss.), no qual reitera os argumentos
constantes de sua impugnação, alegando:
(i)
ser prudente e necessária a reunião de todos os recursos voluntários
apresentados em face dos acórdãos proferidos no julgamento dos demais
autos de infração lavrados na mesma ação fiscal de modo a se evitarem
decisões conflitantes;
(ii)
que o levantamento realizado pela autoridade lançadora no presente auto
de infração é equivocado e, diferentemente do que consta da decisão
recorrida, o recorrente não se furtou de produzir provas nesse sentido,
tanto que requereu a conversão do julgamento e diligência, de modo que se
houve omissão em relação à produção de provas, isso se deveu à negativa
de conversão do julgamento em diligência;
(iii)
que a autoridade autuante não apontou em nenhum momento com exatidão
em relação a quais segurados a seu serviço deixou o recorrente de preparar
as respectivas folhas de pagamento, o que fere a motivação do ato
administrativo e atinge o pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa;
(iv)
que há “bis in idem” no que diz respeito ao auto de infração ora
impugnado e ao AI DEBCAD no 37058232-2 (autos do processo no
19515.0052l5/2008-19), que tem como fato gerador “deixar a empresa....de
exibir qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições
previstas na Lei no 8.212, de 24.07.91, ou apresentar documento ou livro
que não atenda as formalidade legais exigidas, que contenha informação
diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira”. Argumenta
que esse último dispositivo, ao se referir a “qualquer documento”, é mais
abrangente e já alberga a conduta apontada no auto de infração ora
impugnado
(v)
por todo o exposto, requer seja dado provimento ao recurso para
determinar a anulação do lançamento.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005210/2008-88

Voto
Conselheiro Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Da necessidade de reunião dos processos para julgamento conjunto
Em seu recurso, o recorrente insiste ser prudente e necessária a reunião de todos
os recursos voluntários apresentados em face dos acórdãos proferidos no julgamento dos autos de
infração lavrados na mesma ação fiscal de modo a se evitarem decisões conflitantes.
Na ação fiscal que deu origem ao auto de infração objeto do presente processo
administrativo (AI DEBCAD no 37.192.242-9), foram lavrados também os seguintes autos de
infração:
01) Auto de Infração - AI n° 37.058.230-6 referente à contribuição devida a
Outras Entidades (Terceiros);
02) Auto de Infração - AI n°. 37.058.229-2 referente à contribuição da Empresa e
Gilrat;
03) Auto de Infração - AI n°. 37.192.228-4 referente às contribuições de
Segurados Empregados levantadas através do arquivo digital conforme
MANAD e não constantes em GFIPs;
04) Auto de Infração - AI n ° 37.058.231-4 - CFL 68;
05) Auto de Infração - AI n° 37.058.232-2 - CFL 38;
06) Auto de Infração - AI n° 37.192.241-0 - CFL 59; e
07) Auto de Infração - AI n° 37.058.233-0 - CFL 35.
Desses autos, além do que ora tratamos neste processo administrativo, são objeto
de outros processos administrativos cujos recursos voluntários interpostos dos acórdãos
proferidos no julgamento das impugnações apresentadas serão também julgados nesta
oportunidade os aos AI’s de nos. 37.058.230-6 (Terceiros), 37.058.229-2 (CP empresa e
GILLRAT), 37.192.228-4 (CP empregados não declaradas em GFIP), 37.058.232-2 (CFL 38), e
37.058.233-0 (CFL 35).
Somente não estão pautados para julgamento nesta oportunidade eventuais
recursos voluntários relativos aos AI’s nos 37.058.231-4 (CFL 68) e 37.192.241-0 (CFL 59). E
digo “eventuais” porque em pesquisa no sitio deste tribunal na rede mundial de computadores, os
únicos processos administrativos que ali estão cadastrados no CNPJ da recorrente são,
justamente, aqueles já mencionados, cujos recursos voluntários serão objeto de apreciação e
julgamento.
Em outros termos, os AI’s nos. 37.058.231-4 (CFL 68) e 37.192.241-0 (CFL 59)
ainda não se encontram neste tribunal com recursos voluntários distribuídos.
Assim, os processos administrativos que se encontram no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e na mesma fase processual, foram todos distribuídos em
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005210/2008-88

um mesmo lote para julgamento na mesma oportunidade, em observância ao que determina do
art. 6o do RICARF (Portaria MF n 343, de 09/06/15) 1.
De todo modo, com bem observou o julgador do primeira instância, não há
mandamento legal que determine a reunião compulsória de processos administrativos, embora
não se discorde de que essa reunião é, de fato, conveniente, e bem por essa razão é que o
Regimente Interno, em seu art. 6o, prevê a reunião dos processos, como, de fato, ocorreu neste
caso, à exceção dos já mencionados AI DEBCAD’s 37.058.231-4 e 37.192.241-0, que não se
encontram na mesma fase processual, razão pela qual sua reunião aos demais não é possível.
Desse modo, nesse aspecto, entendo que nada há a prover em relação à demanda
do recorrente que, como demonstrado, já se encontra atendida.
Motivação, contraditório e ampla defesa
O recorrente argumenta que o levantamento realizado pela autoridade lançadora
no presente auto de infração é equivocado e, diferentemente do que consta da decisão recorrida,
ele não se furtou de produzir provas nesse sentido, tanto que requereu a conversão do julgamento
e diligência, de modo que se houve omissão em relação à produção de provas, isso se deveu ao
indeferimento dessa providência.
Acrescenta que a autoridade fiscal autuante não apontou em nenhum momento
com exatidão em relação a quais segurados a seu serviço deixou o recorrente de preparar as
respectivas folhas de pagamento, o que fere a motivação do ato administrativo e atinge o pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa.
Conforme já apontado no relatório deste voto, no Relatório Fiscal de fls. 63
esclarece a autoridade fiscal autuante que o recorrente “deixou de preparar folha(s) de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo
com os padrões e normas estabelecidas pelo INSS para as competências 01/2004 a 12/2004, não
tendo considerado nesses documentos as remunerações e os valores pagos aos contribuintes
individuais, conforme verificado nos lançamentos contábeis nas seguintes contas:
5.1.2.01.6571 "Comissões"; 5.1.1.01.6291 "Serviços prestados 3os P. Física e 5.1.1.01.611
"Honorários Profissionais"”.
Verifica-se do trecho do Relatório Fiscal da Infração acima reproduzido que está
absolutamente claro que a presente autuação decorreu do fato da não inclusão nas folhas de
pagamento do período janeiro a dezembro de 2004 dos valores pagos aos contribuintes
individuais conforme constatado nos lançamentos constantes das contas contábeis acima
referidas.

1 Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
(...)
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento fiscal, com base nos mesmos
elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao conselheiro que primeiro recebeu
o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses já houver sido prolatada decisão.
(...)
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de contribuições previdenciárias realizados
em um mesmo procedimento fiscal, com incidências tributárias de diferentes espécies.

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005210/2008-88

Esclareceu, ainda, a autoridade fiscal, que apesar de intimado, o recorrente não
prestou esclarecimentos a respeito de tais valores não terem transitado pelas folhas de pagamento
e de não terem sido informados em GFIP.
Em seu recurso voluntário, afirma o recorrente que:
Após o período de fiscalização o Ilustre Agente Fiscal entendeu por bem em lavrar o
Auto de Infração objeto da presente Impugnação, cuja ciência ao contribuinte ocorreu
na data de 11 de setembro de 2.008, haja vista o entendimento de que teria a Empresa
Impugnante deixado de preparar as folhas de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social para as competências 01/2004 a
12/2004. Não tendo considerado as remunerações e os valores pagos aos contribuintes
individuais conforme constatado em lançamentos contábeis descritos nas contas
5.1.2.01.6571: Comissões, 5.1.1.01.6291: Serviços prestados 3.os P. Física, e,
5.1.1.01.611: Honorários Profissionais.
(...)
Pois bem, ultrapassada a questão acima, é certo que analisando o RELATÓRIO
FISCAL DA APLICAÇÃO DA MULTA, parte integrante do Auto de Infração
impugnado, podemos concluir que a suposta infração cometida pela Impugnante se
refere a atividade de preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas
a segurados a seu serviço.
Esse excerto do recurso voluntário, acima reproduzido, revela que o recorrente
compreendeu perfeitamente o motivo que ensejou a lavratura do auto de infração ora impugnado,
de modo que não se falar em ausência de motivação do ato administrativo de lançamento,
tampouco em comprometimento do exercício regular do contraditório e da ampla defesa que,
aliás, foram exercidos com plenitude pelo recorrente conforme demonstram tanto a impugnação
como o recurso voluntário.
Com relação à alegação no sentido de que o levantamento realizado pela
autoridade lançadora no presente auto de infração é equivocado e que o recorrente não se furtou
de produzir provas nesse sentido, tanto que requereu a conversão do julgamento em diligência,
anoto, inicialmente, que requerimento de conversão do julgamento em diligência não pode ser
considerado produção de provas em hipóteses como a presente, em que as provas necessárias a
elidir a presunção de veracidade do ato administrativo de lançamento, como documentos que
comprovem que as folhas de pagamento do período autuado foram elaboradas de acordo com os
requisitos exigidos pela legislação de regência, estão todas à disposição do recorrente e somente
por ele podem ser produzidas.
Chamo a atenção para o fato de que, como bem observou a autoridade julgadora
de primeira instância, o recorrente “não trouxe à defesa qualquer documento capaz de
comprovar a elaboração da folha de pagamento nos padrões estabelecidos através do § 9°,
do artigo 225 do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99”. (Destaquei)
Nesse contexto, a aludida “conversão do julgamento em diligência” tem por
objetivo, em verdade, transferir para o Fisco o ônus de produzir uma prova que deveria ter sido
feita pelo recorrente, procedimento este que é rechaçado tanto pela doutrina2, quanto pela

2 “Embora não explicitado no Decreto em apreço, deve-se concluir somente justificável a formulação de pedidos de
diligência ou perícias, pelo Reclamante, quando a matéria de fato, ou assunto de natureza técnica, cuja comprovação
não possa ser feita no corpo dos autos, quer pelo volume de papéis envolvidos na verificação, quer pela
impossibilidade de se deslocar os elementos examináveis (v.g., máquinas, veículos, construções, exame do processo
de produção), quer pela localização da prova (v.g., escrituração, documentos, ou informação em poder de terceiros,
outros processos fiscais existentes, documentos de órgãos públicos), que pela espécie de exame necessário (v.g.,
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005210/2008-88

jurisprudência, inclusive deste tribunal, conforme precedente abaixo3, citado apenas
exemplificativamente, dentre vários outros:
PAF - INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE DILIGÊNCIA E PERÍCIAS -
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - Não
configura cerceamento de direito de defesa o indeferimento, na decisão de
primeira instância, de pedido de realização de diligência e perícia, quando as
razões do indeferimento estão claramente expostas na decisão.

PAF - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA -
INDEFERIMENTO - A diligência e a perícia não se prestam para produzir
provas de responsabilidade das partes ou colher juízo de terceiros sobre a
matéria em litígio, mas a trazer aos autos elementos que possam contribuir para
o deslinde do processo. Devem ser indeferidos os pedidos prescindíveis para o
desfecho da lide.
(...).
À vista do exposto, entendo que não tem razão o recorrente.

Bis in idem
O recorrente alega, ainda, que haveria “bis in idem” no que diz respeito ao auto de
infração objeto deste processo administrativo e AI DEBCAD no 37058232-2 (autos do processo
no 19515.0052l5/2008-19), que tem como fato gerador “deixar a empresa....de exibir qualquer
documento ou livro relacionado com as contribuições previstas na Lei no 8.212, de 24.07.91, ou
apresentar documento ou livro que não atenda as formalidade legais exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira”. Argumenta que esse
último dispositivo, ao se referir a “qualquer documento”, é mais abrangente e já alberga a
conduta apontada no auto de infração ora impugnado.
Como dito, o presente auto de infração tem por objeto a imposição de penalidade
pelo descumprimento da obrigação de deixar a empresa de preparar folha(s) de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões
e normas estabelecidas pelo INSS no período autuado, prevista no art. 32, I da Lei no 8212/91,
que dispõe que:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
(...).”

análise grafotécnica, análise química). Por conseguinte, revela-se prescindível a diligência ou perícia sobre aspecto
que poderia ser comodamente trazido à colação com a inicial, ou sobre matéria de natureza puramente jurídica. De
outra parte, é de conveniência, para reforçar a possibilidade de êxito do pedido e afastar suspeitas quanto ao seu
caráter protelatório, acompanhar o requerimento, sempre que possível, de amostragem ou qualquer forma de
evidenciação dos aspectos cuja apreciação se requer nesse exame.” (Luiz Henrique Barros de Arruda, Processo
Administrativo Fiscal/Manual, 1a ed., pp. 56/7 e 59, apud NEDER, Marcos Vinícius, e LÓPEZ; Maria Tereza
Martínez. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL COMENTADO. São Paulo: Dialética, 3a edição.).
3 Acórdão no 104-21.032, j. 13/9/05. DOU 18/4/06.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.435 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005210/2008-88

O auto de infração AI DEBCAD de no 37058232-2, por seu turno, tem por objeto
a imposição de penalidade ao recorrente por infração ao disposto no art. 33, §§ 2o e 3o da mesma
Lei no 8.212/91, que determina que
Art. 33. ...
(...)

§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com
as contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
Não é necessário grande esforço interpretativo para se constatar que se trata de
condutas absolutamente distintas: a primeira, objeto do auto de infração discutido neste processo
administrativo, preparar folhas de pagamento que contemplem as remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados que prestem serviço à empresa de acordo com os padrões e
normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social, e a segunda, objeto do AI
DEBCAD no 37058232-2, apresentar todo e qualquer documento ou livro relacionado com
as contribuições previdenciárias quando isso lhe for demandado.
Trata-se, assim, inquestionavelmente, de condutas distintas, de modo que não há
se falar em “bis in idem”.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital